Tribunal: TJDFT
Processo: 0709347-62.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. AÇÃO DE EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO IDEAL FORMADO ENTRE OS EX-CÔNJUGES. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO. JUSTA CAUSA COMPROVADA (ART. 223, § 1o, CPC). REJEIÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA REQUERIDA EM RAZÕES DE RECURSO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EFEITOS EX NUNC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CONTEÚDO DECLARATÓRIO. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. REDUÇÃO DO VALOR DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO, MÁ-FÉ, PREJUÍZO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Apelação interposta contra r. sentença proferida em sede de extinção de condomínio, que julgou procedente o pedido inicial para determinar a dissolução do condomínio ideal havido entre ex-cônjuges e fixou os encargos sucumbenciais, atribuindo-os ao réu.
2. Não há que se falar em intempestividade do apelo quando demonstrado nos autos que o único patrono do réu, por ocasião da publicação da sentença, encontrava-se em período de convalescença, razão pela qual pediu a devolução do prazo, fato que se amolda à previsão contida no artigo 223 do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
3. Como se sabe, conquanto a gratuidade da justiça possa ser requerida a qualquer tempo, sua concessão gera efeitos prospectivos (ex nunc), ou seja, a partir de seu deferimento, não retroagindo, portanto, para suspender a exigibilidade das despesas processuais e honorários sucumbenciais já estabelecidos em sentença anteriormente proferida. Ausentes nos autos elementos que conduzam à concessão da benesse, seu indeferimento é medida que se impõe.
4. Em se tratando de pedido de extinção de condomínio entre ex-cônjuges, pleito de natureza declaratória em que o proveito econômico se mostra inestimável, os honorários de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
5. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessário comprovar tenha havido dolo ou culpa grave, além de prejuízo para a outra parte, o que, no caso, não ocorreu.
6. Apelação do réu conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada.